Tribunal: TJMT
Processo: 0020287-39.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020287-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N. A. D. M. - CPF: 080.340.231-75 (APELADO), JENIFFER APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 055.292.411-31 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VÍDEO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO

NÃO PROVIDO.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande,
de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Processo 20287-39.2016.811.0002, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em assistência ao menor N. A. M representado por sua genitora Jennifer Aparecida de Almeida Souza em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, a promoverem o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, consistente na realização de procedimento cirúrgico para tratamento de hipoplasia do coração esquerdo e UTI pediátrica.

O Apelante pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade somente do Estado de Mato Grosso, e consequentemente a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com relação ao Município de Várzea Grande.

Ademais, alega que a obrigação encontra-se incerta, genérica e indeterminada.

A parte apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 11748452).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 11748452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020